Tribunal: TJES
Processo: 0020767-37.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020767-37.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO ACOLHIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

Ocorrendo sucumbência mínima, a parte sucumbente arcará com a totalidade das despesas processuais, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 125/128, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para determinar a devolução das rubricas descontadas dos proventos da Apelante a título de reposição estatutária, fixando, ao final, honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelado em razão de sua sucumbência mínima (do Apelado).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 146/151, aduzindo, em breve síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, pois que decaiu de parte mínima de sua pretensão.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 154/156, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0020767-37.2013.8.08.0024

APELANTE: MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por MARLUCE DE SOUZA PINHEIRO, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 125/128, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para determinar a devolução das rubricas descontadas dos proventos da Apelante a título de reposição estatutária, fixando, ao final, honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelado em razão de sua sucumbência mínima (do Apelado).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 146/151, aduzindo, em breve síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor pois que decaiu de parte mínima de sua pretensão.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 154/156, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da distribuição da sucumbência, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que “
s
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

No caso, a Apelante formulou pedido para que fosse reconhecida a incorporação do “auxílio alimentação”, do “adicional de alimentação” e da “gratificação de insalubridade”, além da devolução de verbas descontadas a título de “reposição estatuária” e restituição de “imposto de renda”.

Inegavelmente que o pedido com maior relevância é o de restabelecimento, com fulcro em alegada incorporação, do pagamento do “auxílio-alimentação”, do “adicional de alimentação” e da “gratificação de insalubridade”, o que, contudo, foi rejeitado pelo Juízo
a quo
.

A devolução à Apelante de pequena quantia descontada de seus proventos a título de “reposição estatutária” não enseja, a meu sentir, o reconhecimento da sucumbência recíproca, razão pela qual deve ser confirmada a r. sentença vergastada na parte em que fixou a sucumbência mínima do Apelado.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.